Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. TEMA REPETITIVO No 929 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO. LEVANTAMENTO PARCIAL DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de nulidade da intimação, negou efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença e autorizou o levantamento parcial de valores em favor da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o levantamento parcial de valores no cumprimento provisório de sentença, sem caução, diante do sobrestamento de recurso relacionado ao Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O comparecimento tempestivo do executado e a apresentação de impugnação dentro do prazo legal demonstram ciência inequívoca da intimação, o que afasta qualquer vício conforme o art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. O ato processual atingiu sua finalidade e não houve prejuízo, motivo pelo qual a nulidade não se configura.
4. O Recurso Especial interposto pelo executado foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça, que afastou expressamente a concessão de efeito suspensivo. A inadmissão impede qualquer argumento de suspensão automática da execução. O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a ausência de efeito suspensivo é a regra e que as hipóteses de concessão são excepcionais, quando demonstrados probabilidade de provimento e perigo de dano, o que não ocorre no caso.
5. O Agravo em Recurso Especial está sobrestado apenas para apreciação da matéria afeta ao Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a forma de restituição do indébito (simples ou em dobro). Os demais capítulos da condenação (danos morais, restituição simples e honorários) não dependem do julgamento do tema repetitivo, o que afasta a suspensão do cumprimento provisório de sentença.
6. O Juízo de Primeiro Grau autorizou o levantamento de valores incontroversos diante da natureza alimentar das verbas, originadas de descontos indevidos em benefício previdenciário, e da condição de pessoa idosa da exequente. O art. 521, inc. I, do Código de Processo Civil dispensa a caução quando o crédito tem natureza alimentar, além de existir penhora idônea que garante o Juízo (art. 521, inc. III, do Código de Processo Civil).
7. O risco econômico sustentado pelo executado é inexistente, pois a parte controversa do valor permanece bloqueada, o que permite eventual recomposição se o julgamento do Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça for favorável a ele.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. O comparecimento tempestivo da parte afasta a alegação de nulidade da intimação nos termos do art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O sobrestamento de recurso relativo ao Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça não suspende o cumprimento provisório de sentença quanto a capítulos não afetados. 3. A dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença é admissível quando o crédito possui natureza alimentar e o Juízo está garantido por penhora idônea.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1o; 521, I e III; 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 929/STJ.